Tribunal: TJMT
Processo: 1005194-94.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005194-94.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PHEDE RICHE - CPF: 700.145.002-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0056-38 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se aos contratos celebrados, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor.

Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005194-94.2019.8.11.0040

APELANTE:

PHEDE RICHE

APELADO:

VIVO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PHEDE RICHE
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.
Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
VIVO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou
a autora ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, bem como o pagamento de multa por litigância de má-fé, fixado em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81) e julgou procedente o pedido reconvencional para condenar a parte autora ao pagamento das faturas inadimplidas no valor total de R$ 287,11 (duzentos oitenta e sete reais e onze centavos), com correção monetária pelo INPC, desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir do inadimplemento.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que a sentença merece reforma posto que não foi ele quem contratou os serviços se tratando de fraude perpetrada por terceiro.

Defende o apelante que
“para que haja condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. O réu não descumpriu com seus deveres, apenas exerceu seu direito ação, não havendo que se falar em aplicação da multa por litigância de má-fé. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar, o que não se comprova nos autos pelo mero exercício do direito de ação”’.
(sic)

Sustenta que
“teve seus direitos da personalidade lesionados pela conduta da parte recorrida, ao inserir indevidamente o nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito. Logo já o dever de compensar pelos danos morais, na medida da lesão praticada”.
(sic)

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de origem e julgar procedente a pretensão inicial e, alternativamente, que seja afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões ofertadas no Id. 117493982, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita conforme certidão lançada no Id. 118187968.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
PHEDE RICHE
,
ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
VIVO S/A
, alegando, em suma, que a requerida negativou seu nome por inadimplemento de dois contratos (0205807247 e 029531946) referente as linhas (66) 99952-9695 e (66) 99917-1277, os quais afirma não ter celebrado, motivo pelo qual requer a declaração da inexistência dos débitos oriundos dos referidos contratos com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou
o autor ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixado em 9% (nove) por cento sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81) e, ainda, julgou
procedente o pedido reconvencional para condenar a parte autora ao pagamento das faturas inadimplidas no valor total de R$ 287,11 (duzentos oitenta e sete reais e onze centavos), com correção monetária pelo INPC, desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir do inadimplemento.

Inconformado com a r. sentença, o autor pugna pela sua reforma ao argumento que não reconhece a aludida contratação e que se trata de fraude, sustentando fazer jus a reparação por danos morais.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso se trata de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, demonstrar, por meio de prova idônea, que foi o autor, ora apelante, que requereu a contração do plano de telefonia, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do mesmo, senão da empresa que mantêm o registro de todos os contratos e dados dos usuários.

Feito este balizamento, observa-se que a empresa comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não há como o autor/apelante alegar desconhecimento dos contratos e da dívida que ocasionou a inserção do seu nome no rol de maus pagadores, uma vez que apelada apresentou contratos assinados pelo autor referente as linhas (66) 99952-9695 e (66) 99917-1277 (Ids. 117493954, 117493955, 117493956 e 117493957), com assinatura idêntica a aposta nos documentos pessoais do autor, bem como relatórios de chamadas comprovando a utilização dos serviços.

Ainda, juntou cópia dos documentos pessoais do autor apresentados no ato da contratação.

Desta forma, entendo que os documentos são suficientes para demonstrar que o autor contratou e usufruiu dos serviços da Empresa de Telefonia, o que, de plano, afasta a possibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica e dos débitos inscritos.

Desse modo, evidente que a empresa agiu no exercício regular de seu direito em cobrar pelos serviços prestados, sendo que o não pagamento do débito gera, por consequência, a inserção do nome do consumidor no rol de maus pagadores.

Uma vez comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que a dívida é justa e devida à empresa que prestou os seus serviços de telefonia a seu cliente, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC -
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA - CONTRATO CONSTITUÍDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO
. Considera-se uma sentença fundamentada, aquela que enfrenta as questões de fato e de direito levantadas no feito, não sendo o Magistrado obrigado a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, mas aquelas suficientes à expor os fundamentos que embasam sua decisão.
Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à Apelante que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência.
(N.U 0003351-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019).

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, porquanto, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés e, guardadas as peculiaridades dos casos, é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
”.

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022